Tribunal: STF
Processo: Rcl 85916
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Deferido o acesso integral aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Diadema/SP que, nos autos do Processo nº 1503652-79.2025.8.26.0161, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que, após a prisão temporária do reclamante, o “advogado constituído juntou procuração e requereu acesso aos autos para conhecer as acusações e os fundamentos da custódia. Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de que as investigações ainda estariam em curso e que o sigilo das diligências deveria ser preservado, conforme publicação no dia 03 de setembro de 2025”.



    Assevera que “decorridos mais de 10 dias desde a prisão, a defesa permanece sem acesso a qualquer elemento concreto de imputação, sequer ao decreto de prisão, o que inviabiliza o exercício da ampla defesa e o controle da legalidade da medida”. 



    Sustenta, assim, violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para assegurar o acesso integral da defesa aos elementos já documentados do inquérito.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “considerando que as diligências mais sensíveis já foram realizadas e que o acesso aos elementos probatórios já documentados não comprometerá a eficácia das investigações remanescentes, nesta data foi proferida decisão que deferiu a habilitação das Defesas, a fim de harmonizar a necessidade de preservação das investigações e o direito de defesa, consagrado no artigo 5°, inciso LV, da CFB, e a Súmula Vinculante 14 do STF asseguram ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, bem como determinou que se aguarde a instauração do inquérito policial correlato para posterior acesso das Defesas aos autos principais (fls. 448/450). ”.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Cientifique-se a autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente